Tribunal: TJBA
Processo: 0096283-63.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096283-63.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
LEONARDO MILER SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: SANTO ANTONIO EMPREEDIMENTOS E MINERACAO - EIRELI

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GUIMARAES DO NASCIMENTO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de coisa julgada material e ausência de interesse e legitimidade, em ação de adjudicação compulsória cumulada com imissão na posse. A parte autora pretende a transferência de imóvel com base em contrato anteriormente rescindido por decisão transitada em julgado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) saber se a pretensão encontra óbice na coisa julgada material e na ausência de interesse e legitimidade processual.

III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos das partes quando suficiente um fundamento para decidir.
4. Inexistente cerceamento de defesa, uma vez que a matéria é eminentemente documental e jurídica, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos do CPC, art. 355, I.
5. Configurada a coisa julgada material, pois houve decisão anterior transitada em julgado que rescindiu o contrato que fundamenta a presente demanda, impedindo sua rediscussão.
6. Incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, vedando a rediscussão de questões já decididas ou que poderiam ter sido deduzidas anteriormente, nos termos do CPC, art. 508.
7. Ausentes legitimidade e interesse processual, pois o autor não quitou o contrato e pretende a transferência de propriedade com base em vínculo já extinto.
8. Mantida a condenação por litigância de má-fé, diante da conduta temerária, com alteração da verdade dos fatos e tentativa de induzir o juízo em erro.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de sentença transitada em julgado que rescinde contrato impede a propositura de nova demanda fundada no mesmo vínculo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre em matéria exclusivamente documental. 3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos e utiliza o processo para obter objetivo ilegal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 5º, 80, 81, 355, I, 485, V e VI, 489, §1º, IV, 508; CC, art. 1.418.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.542.840/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.989.143/PB, Rel. Min. (não indicado), Quarta Turma, j. 06.12.2022; TJBA, Apelação nº 8104390-61.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 28.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0096283-63.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO
e como apelada
SANTO ANTONIO EMPREEDIMENTOS E MINERACAO - EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relato
r